Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715149-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOBILE PLAZA HOTEL LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por NOBILE PLAZA HOTEL LTDA para reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória movida por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, condenando-a a pagar à autora o valor de R$294.597,01. A apelante não juntou o comprovante de preparo no ato de interposição do recurso, tampouco requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. Intimada a demonstrar o recolhimento tempestivo da despesa, quedou-se inerte. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, concedeu-se prazo para a apelante comprovar o recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não tendo recolhido o preparo, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator